Tribunal: STF
Processo: HC 254953
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mayko Benedito Brito de Leão em favor de Junielson dos Santos Magalhães contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 211.680/PA, assim ementado:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES”. (eDOC 17)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 24.9.2024, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, II, do Código Penal.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita (p. 4), além de ser o provedor de 3 sobrinhos.



    Afirma que a prisão preventiva se baseia em considerações genéricas sobre a gravidade do delito, sem analisar adequadamente as circunstâncias do caso concreto. (p. 4)



    Alega que a “manutenção da prisão preventiva com base unicamente na fuga, sem considerar a posterior apresentação espontânea, revela-se desproporcional e desarrazoada”. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, nota-se que o Tribunal a quo convalidou a segregação cautelar, entendendo-a corretamente motivada, nestes termos:



    ‘[...]



    Assim, em atenção ao sistema acusatório, tenho que os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, consoante artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, estão presentes, conforme análise das investigações conduzidas pela polícia civil, exposto nos depoimentos colhidos e da denúncia oferecida pelo parquet, restando materialidade e autoria demonstradas e presentes as condições que permitem a prisão preventiva, ante a ocorrência, em tese, de crime doloso contra a vida punido com pena de reclusão superior a quatro anos, restando patente a necessidade de se manter a segregação cautelar para garantia da ordem pública, pois, como se observa das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente, descontente com a fala da vítima – que insistia em relembrar desavença pretérita em razão da qual fora lesionado na face, com um movimento rápido sacou de uma faca que consigo trazia e desferiu um golpe no peito daquela, limpando a faca ensanguentada em sua bermuda e, em seguida, fugindo em sua motocicleta para local ignorado, restando patente a possibilidade de, em sendo solto, tornar a se evadir causando graves empecilhos ao bom andamento da ação penal, restando, portanto, demonstrada a necessidade de se resguardar o bem-estar social e o sentimento de segurança jurídica da sociedade.



    [...]



    Desta forma, tenho por denegar o pedido de revogação da prisão preventiva uma vez que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado e seus pressupostos permanecem hígidos, não havendo, pelo menos até o momento, como se falar em sua revogação, pois concretamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando evidenciada sua necessidade, pois se o paciente pratica homicídio qualificado, em razão de um desentendimento banal, efetivamente representa um risco à toda sociedade que, por certo, há que se sentir insegura, principalmente as testemunhas’.



    Como se vê, in casu, a custódia cautelar foi devida e suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com amparo em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado (homicídio praticado mediante uso de arma branca, motivada por desavenças pretéritas e questões pessoais). Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema”. (eDOC 17, p. 3 - grifo meu)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024; HC 249.705 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.3.2025; e HC 210.256 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente